Tribunal: TJDFT
Processo: 0001320-07.2009.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0001320-07.2009.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Distrito Federal informa o cumprimento da obrigação de fazer e pugna pela extinção do presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC. Manifeste-se o Exequente sobre o aduzido, no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto que eventual silêncio será entendido que a obrigação foi cumprida. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora